Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716877-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA RODRIGUES ZAHN SILVA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Intime-se a agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis esclareça, fundamentadamente, se remanesce o interesse recursal, tendo em vista o indeferimento da medida liminar, a realização das provas do concurso do MPU e o decurso do prazo para que a autora comparecesse a perícia médica. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator